Tribunal: TJMT
Processo: 1006900-58.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006900-58.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE ALVES FERNANDES - CPF: 799.969.901-25 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança, sustentando o Autor ser servidor da rede pública estadual e em razão das sucessivas prorrogações do contrato temporário celebrado com o Estado, requer seja o Requerido condenado a pagar à Requerente os valores a título de férias e terço constitucional.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial.

3. A Lei Complementar no 600/2017 dispõe que as contratações de pessoal por prazo determinado observarão o prazo máximo de 24 meses, na hipótese de prestação de serviço abrangendo a
área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional
, prorrogadas por igual período (art. 11, inciso II c/c §2o).

4.
In casu
, os períodos de prestação de serviços pela Recorrente, exercendo a função de
Professor Educação Básica
nos anos de 2022 a 2023, além de não terem sido integrais, porquanto não contemplam a integralidade do ano letivo, obedeceram ao período de prorrogação admitido por Lei.

5. Diante disso, considerando a transitoriedade dos contratos, excepcionalmente neste presente feito, não há dúvidas de que o Autor não faz jus a título de férias e terço constitucional.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, visto que tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

7. Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VOTO SÚMULA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024